Tribunal: STF
Processo: ADI 120
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-03-20
Data de publicação: 1996-03-20

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
          - TEM O GOVERNADOR DO ESTADO-MEMBRO CAPACIDADE POSTULATORIA
EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE DO S.T.F.:
ADIN. N. 127.
          - NO TOCANTE AS EXPRESSÕES "SERÁ FIXADA PELA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA", CONSTANTES DO PAR. 16 DO ART. 113 DA CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO DO AMAZONAS, ELAS SÓ SERÃO CONSTITUCIONAIS SE ENTENDIDAS
COMO SE REFERINDO A LEI CUJO PROJETO E DE INICIATIVA EXCLUSIVA DO
CHEFE DO PODER EXECUTIVO (INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO);
E, NO CONCERNENTE AS EXPRESSÕES "TENDO COMO PARAMETRO DO COMANDANTE
GERAL", TAMBÉM CONSTANTES DO CITADO PARAGRAFO, SÃO ELAS
INCONSTITUCIONAIS POR OFENSA AO DISPOSTO NO ARTIGO 37, XIII, DA CARTA
MAGNA, UMA VEZ QUE NÃO OCORRE A EXCEÇÃO PREVISTA NO INCISO XII DO
MESMO DISPOSITIVO, NEM A DETERMINDADA PELO PAR. 1. DO ARTIGO 39.
          - QUANTO AS EXPRESSÕES "COM PISO SALARIAL PROFISSIONAL
NUNCA INFERIOR A TRES VEZES O PISO SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS
PUBLICOS ESTADUAIS", CONTIDAS NA LETRA "E" DO INCISO II DO ARTIGO
199 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS, SÃO INCONSTITUCIONAIS,
PORQUANTO, EM SE TRATANDO DE ESTABELECIMENTO DE PISO EM MULTIPLO DE
PISO SALARIAL, HÁ A VINCULAÇÃO VEDADA PELO ARTIGO 37, XIII, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
            - O ARTIGO 40 E SEU PARAGRAFO ÚNICO DO ADCT DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS SÃO FORMAL E MATERIALMENTE
INCONSTITUCIONAIS, POR OFENSA AOS ARTIGOS 61, PAR. 1., II, "C",
37, XIII, E 173, PAR. 1., DA CARTA MAGNA FEDERAL.
            AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE
EM PARTE.